Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023168-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONATHAN ROSA DOS SANTOS - CPF: 020.219.091-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Indulto natalino indeferido por reincidência. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto visando à reforma da decisão em que foi indeferido o pleito de indulto natalino para condenação por Furto Simples, em duas ocasiões, fundamentado na reincidência do agravante. O indeferimento baseou-se no art. 12 do Decreto no 11.302/2022, que veda o benefício a réus reincidentes.

II. Questão em discussão

2. A questão debatida consiste em saber se a reincidência pode ser considerada pelo juízo da execução penal para negar a concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto no 11.302/2022, ainda que não tenha sido reconhecida pelo juízo da condenação.

III. Razões de decidir

3. A concessão de indulto natalino é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, limitando-se ao disposto no Decreto no 11.302/2022, que impede o benefício a réus reincidentes.

4. Segundo o entendimento do STJ, o juízo da execução pode reconhecer a reincidência para fins de concessão de benefícios, independentemente de seu reconhecimento pelo juízo da condenação (Tema 1.208 do STJ).

5. Jurisprudência do STJ e do Tribunal reconhece a impossibilidade de concessão do indulto a apenados reincidentes, conforme art. 12 do Decreto no 11.302/2022.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal é possível para a análise de concessão de indulto, conforme previsão do art. 12 do Decreto no 11.302/2022. 2. A reincidência impede a concessão de indulto natalino a apenados reincidentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155; Decreto no 11.302/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2049870/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; AgRg no HC 870.883/RS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Jonathan Rosa dos Santos
contra a decisão proferida pela
MMa.

Juíza de Direito da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
,
que, no PEP no. 0008054-81.2017.8.11.0064
indeferiu
pedido de
indulto natalino
previsto no Decreto no 11.302/2022
(Id. 234218194)
.

Em suas
razões
recursais
, a Defesa sustenta, em linhas gerais, que o apenado
preenche os requisitos
necessários para a concessão do indulto e sustenta que
o teor do
art. 12 do referido decreto
não exige primariedade

para a concessão do indulto
quando o pedido é analisado pelo
juízo de execução penal
e sim estipula
norma excepcional
de concessão do benefício pelo
juízo do processo de conhecimento
. Ao final,
prequestionou
toda a matéria (Id. 234218190).

Nas
contrarrazões
, o d. promotor de justiça pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 234218192).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pela Juíza
a quo

(
Id. 234218189
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
244028156
):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO, NO TOCANTE AOS DELITOS DE FURTO RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA TAMBÉM POR CRIMES NÃO ABARCADOS PELO INDULTO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, PAR. ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PELO
IMPROVIMENTO
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do feito que o agravante
Jonathan Rosa dos Santos

teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente ao crime de Furto Simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP, cometido por duas vezes, conforme se vê nas ações penais de n°.
0002696-04.2018.8.11.0064 e 0007190-72.2019.8.11.0064
,

indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, nos seguintes termos:

“Verifico que os crimes indicados acima não se encontram no rol de crimes impeditivos, contudo, nas ações penais de n. 0002696-04.2018.8.11.0064 e 0007190-72.2019.8.11.0064,
foi reconhecida a agravante da reincidência, razão pela qual deixo de acolher o pedido de indulto
.” (Id. 234218194) grifei.

Diante dessa decisão, o agravante interpôs este agravo em execução penal, solicitando a revisão da decisão impugnada, sustentando, em linhas gerais, que
preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto no 11.302/2022
e que
a reincidência não seria um óbice à concessão do benefício.

Ainda, argumenta que o artigo 12 do referido Decreto dispõe que o juiz de conhecimento não concederá o indulto quando o crime não corresponder a uma condenação primária. No entanto,
tal restrição não se aplicaria ao juiz da execução.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

De início, é importante destacar que o indulto é uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República, concedido por meio de decreto. O Poder Judiciário deve respeitar os limites estabelecidos nesse decreto,
não sendo permitido reduzir ou ampliar as situações
em que o benefício pode ser aplicado.

De fato, o artigo 12 do Decreto no 11.302/22 dispõe que:
“o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”.

O legislador ao vedar a concessão de indulto a réu reincidente, reconhecida pelo juiz de conhecimento, não proibiu que o juiz da execução a reconhecesse e assim sendo negasse, como no caso, o benefício do indulto.

A questão submetida a julgamento, cadastrada como
Tema 1.208
na base de dados do STJ, é definir
"se a
reincidência
pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a
sentença
condenatória".

Confira-se julgado daquela Corte Superior sobre o assunto:

“1. O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos. Incumbe ao Juízo de conhecimento a aplicação da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, para fins de agravamento da reprimenda e fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
Em um segundo momento, o reconhecimento dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juízo das Execuções, nos termos do art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal
.” (STJ - REsp: 2049870 MG 2023/0025681-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)
grifei.

A Defesa equivocadamente alega que o teor do art. 12 do decreto de indulto, estipula norma excepcional de concessão do benefício pelo juízo do processo de conhecimento, e não do juízo da execução. A afirmação não se sustenta, pois, o procedimento é normal e não excepcional ao ser decretada a reincidência, uma vez, que no processo de conhecimento impõe-se ao juiz que está para proferir sentença condenatória, que consulte os antecedentes do réu, e encontrando condenação transitada em julgado por crime pretérito, reconheça a reincidência, que haverá de ser aplicada na execução da pena.

Não só isso, mesmo quando não se trate de réu reincidente assim reconhecido no processo de conhecimento, o juiz da execução penal encontrando outras guias de execução em que também na sentença não houvera reconhecimento da reincidência, pode reconhecer tal circunstância agravante, eis, que tem nas mãos as referidas guias relativas a condenações anteriores capazes de gerar a reincidência.

Outrossim, embora o art. 66 da LEP não trate especificamente desta atribuição do juiz da execução penal, conforme julgamento do Tema 1208 do STJ, considera-se, sim, que ele a tem conforme já decidiu o STJ no julgamento do (AgRg no REsp 1.642.746/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/8/2017), quando a relatora afirma que "a reincidência é um fato, relativo à condição pessoal do condenado, que não pode ser desconsiderado pelo juízo da execução, independente da sua menção na sentença condenatória, pois afetaria exponencialmente o bom desenvolvimento da execução da pena traçado nas normas correspondentes".

Dessa forma, ainda que a pena aplicada seja inferior a cinco anos e os crimes pelos quais se pleiteia o indulto não estejam incluídos no rol de crimes impeditivos,
o fato é que a benesse pretendida encontra óbice no art. 12 do Decreto no 11.302/2022.

Tal impedimento decorre da reincidência do agravante na ação penal que resultou em sua condenação pelos crimes de furto, o que descaracteriza a primariedade e, consequentemente,
impossibilita a concessão do benefício previsto no referido decreto.

Sob o tema, colho aresto de julgado do STJ e deste e. Tribunal:

“3. Assim sendo, revela-se
inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão
. Precedentes reconhecendo
a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente.
” (AgRg no HC n. 870.883/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

“Se o executado foi considerado
reincidente
nas ações penais em que foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, revela-se
inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
” (N.U 1023496-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Dessa forma, inviável a concessão do indulto natalino, dada a
expressa vedação
contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias abordadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024